Tribunal: STF
Processo: ARE 1560085
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria Fátima de Carvalho Nagib, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer - enquadramento funcional cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença. Extinção da execução pela quitação. Apelante que insiste que possui direito de receber a diferença da correção do débito pela TR e não pelo IPCA-E entre o período de expedição do precatório em 2011 e o pagamento em 2019. Pretensão que não pode prosperar, pois a taxa de juros e a correção monetária foram fixadas por decisão judicial transitada em julgado. Ressalte-se que a modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da atualização monetária reconheceu a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Recurso a que se nega provimento.” (Apelação cível nº 0005453-14.2004.8.19.0007, 8ª Câmara de Direito Público, Des. José Roberto Portugal Compasso, j. 12.12.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido desconsiderou os limites objetivos da sentença transitada em julgado, bem como divergiu da interpretação dada pelo STF ao julgar o Tema 810 da repercussão geral. Pleiteia o reconhecimento da possibilidade de aplicar o IPCA-E no lugar da TR no período entre a expedição do precatório e o seu pagamento, com o consequente prosseguimento da execução para recebimento da diferença de valores. Requer a reforma do acórdão que manteve a extinção da execução com base na suposta quitação do precatório.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem assim se manifestou, nos termos do voto condutor:



    “A ação foi proposta em 2004, com sentença de procedência em julho de 2005 (id. 065). A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça (acórdão id. 111), e o precatório foi expedido em 08 de outubro de 2014 (id. 219/220).



    Em dezembro de 2019, a apelada, exequente, apresentou petição com planilha de cálculos (id. 239), alegando que os valores deveriam ser atualizados conforme o julgamento do RE 870.947. Nessa planilha, foram recalculados os juros e a correção desde agosto de 1999.



    O Município contestou os cálculos, alegando quitação integral do julgado (id. 261/266). A autora, por sua vez, peticionou (id. 309), argumentando que o pagamento do precatório não demonstrava a quitação integral do débito, pois, segundo ela, não havia sido aplicada a correção monetária e os juros de mora devidos no período. 



    Fica claro que a pretensão da autora se refere à diferença de taxa de juros e correção monetária entre a expedição do precatório, em outubro de 2014, e o pagamento da dívida, com base no entendimento do STF no RE 870.947.



    Pretende a aplicação de juros de mora de 1% ao mês entre 2003 e 2009 e correção monetária pelo IPCA-E.



    Essa pretensão, entretanto, não pode prosperar, pois a taxa de juros e a correção monetária foram fixadas por decisão judicial transitada em julgado e, portanto, não podem mais ser alteradas.



    Ressalte-se que a modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da atualização monetária reconheceu a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”



    Extrai-se do excerto acima que a Corte a quo entendeu que a declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento do RE nº 870.947, Tema nº 810 da Repercussão Geral, não alcança a credora no caso concreto, tendo em vista que a obrigação foi extinta pelo pagamento, não havendo, portanto, questão jurídica pendente.



    Verifica-se que tal entendimento está em harmonia com aquele firmado neste Supremo Tribunal Federal, e que, ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Veja-se:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1498922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1377374 AgRsegundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1423508 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25-08-2023)



    Extrai-se dos inúmeros precedentes que a aplicação do entendimento firmado em sede de repercussão geral “às situações pendentes”, não abrange a sua extensão automática às causas decididas definitivamente e extintas com satisfação do direito questionado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente